Tribunal: TJMT
Processo: 1018817-54.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1018817-54.2019.8.11.0000
RECORRENTE CONSTRUTORA CAIRO LTDA
RECORRIDO F 1 AUTO POSTO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 43679990), com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONSTRUTORA CAIRO LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 34470951):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EQUÍVOCO NA PENHORA - QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM TEMPO E MODO OPORTUNOS - REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL - MATÉRIA TRATADA EM DECISÃO ANTERIOR À AGRAVADA - PRECLUSÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 886 DO CPC E CONSTRIÇÕES PRECEDENTES - ANÁLISE NÃO EFETUADA EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO.
Quando o executado não argui em tempo e modo oportunos o equívoco da penhora sobre área maior do que a indicada pelo credor, opera-se a preclusão sobre a matéria (art. 507 do CPC). O mesmo se aplica à alegação de necessidade de reavaliação se já foi tratada em decisão anterior à agravada.
É vedado ao Tribunal analisar questões não abordadas na decisão recorrida, visto que essa análise implicaria em supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.” (N.U 1018817-54.2019.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020)
Os Embargos de Declaração (ID 35646491), foram rejeitados conforme ementa de ID 40796973.
Alega violação aos artigos 805, 873, 886, 889 e 1.022, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que não foi observado os preceitos legais dos dispositivos mencionados e permitiu o prosseguimento do feito, com a alienação do bem penhorado, por meio de leilão judicial, confirmando a decisão de Primeiro Grau, bem como, afirma que a área avaliada não corresponde a área do imóvel descrito no Edital do leilão.
Recurso tempestivo (ID 43739993) e preparado (ID 45919458).
Contrarrazões juntadas conforme ID 47424486.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme ID 45961475.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
Assevera que o artigo 1.022 restou violado, uma vez que “no que se refere à obscuridade e contradição do julgado, tem-se que o mesmo era evidente, pois, apreciando a decisão proferida e o voto condutor do julgado, verifica-se a incongruência do voto do D. Relator ao reconhecer que o pedido da recorrente de suspensão do leilão em razão da nulidade do Edital não poderia ser analisado por esta Corte haja vista a ocorrência de “supressão de instância em afronta ao duplo grau de jurisdição, mesmo cuidando-se de questão de ordem pública”. E ainda, quanto a alegação da necessidade de adequar-se o valor do imóvel à área encaminhada à leilão, afirma o relator que teve a recorrente “tempo e modo oportunos para se insurgir contra a conclusão do juízo de origem sobre essas matérias, operando-se então à preclusão (art. 507 do CPC)”.”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“[...] Não se verifica nenhuma dessas impropriedades no caso. Constaram de forma clara os motivos pelos quais não foram acolhidas as teses de ausência dos requisitos do art. 886 do CPC e de existência de penhoras anteriores.
Se o pedido de reavaliação do imóvel foi indeferido em decisão anterior à agravada (em 1o/10/2019), não pode ser conhecido agora.
Como visto, não só as questões colocadas pela embargante mas também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar com Embargos.
E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar erro ou inadequação do decisum.
[...]
Depois, consoante a jurisprudência ora transcrita, é incabível o prequestionamento se não há contradição, obscuridade, omissão ou erro material na decisão combatida, e esta via também não pode ser usada com o propósito exclusivo de reapreciar a matéria.
A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.” (ID 40851496 – p.3/5)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022 do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso, neste ponto.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ.
1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 805, 873, 886 e 889 do Código de Processo Civil, em que a parte Recorrente defende que não foi observado os preceitos legais dos dispositivos mencionados e permitiu o prosseguimento do feito, com a alienação do bem penhorado, por meio de leilão judicial, confirmando a decisão de Primeiro Grau, bem como, afirma que a área avaliada não corresponde a área do imóvel descrito no Edital do leilão, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, a matéria acima apontada não foi levantada nas respectivas razões, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, mesmo que a matéria seja de ordem pública, conforme jurisprudência, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFENSIVA EM JORNAIS. RECURSO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL, NEGOU SEGUIMENTO AO APELO RARO. A EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO FOI OBJETO DE APRECIAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESITO QUE A JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ ENTENDE NECESSÁRIO, INCLUSIVE PARA AS MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. A REVISÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, TAL COMO O NEXO CAUSAL, COMO PRETENDE O RECORRENTE EM SEU RECURSO ESPECIAL, DEMANDA O REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA VEDADA, EM PRINCÍPIO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este STJ possui entendimento firmado pelo qual é indispensável o prequestionamento, para o conhecimento do Recurso Especial, inclusive em relação às chamadas matérias de ordem pública. Precedentes: AgInt no REsp. 1.457.571/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 2.12.2019 e AgInt no AREsp. 1.454.088/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.8.2019.
2[...] 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1111371/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX